Tribunal: STF
Processo: ARE 1387291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EDIFICAÇÃO JUNTO À RODOVIA FEDERAL. BR-101. DEMOLIÇÃO DE OBRA. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA 'NON AEDIFICANDI'. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ANTERIORES À CONSTRUÇÃO DA RODOVIA.



    1. Deve ser acolhida a demolição de construção situada inteiramente na faixa de domínio da rodovia, com risco aos usuários. A faixa de domínio é a base física sobre a qual se assenta a rodovia, sendo constituída pela pista de rolamento, canteiros, acostamentos e sinalização, estendendo-se até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. Além desta faixa, existe ainda uma limitação administrativa incidente sobre uma área não edificável de 15 metros na lateral da rodovia, com restrição ao uso da propriedade, com o fim de tutelar o interesse público, nos termos do art. 4º da Lei n.º 6.766/79 (agora com a redação dada pela Lei n.º 13.913/19).



    2. Comprovado que a propriedade e as construções precedem a expansão da rodovia, e que não houve regular processo de desapropriação à época, é cabível a indenização pelas benfeitorias pleiteada em pedido contraposto. Apelações providas. Sentença reformada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, §3º e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Em relação à área de domínio da rodovia, é incabível qualquer construção, uma vez que se enquadra na categoria de bens públicos de uso comum do povo, nos termos do inciso I do artigo 99 do Código Civil:



    'Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; [...]'



    A faixa de domínio é a base física sobre a qual se assenta a rodovia, constituída pela pista de rolamento onde os veículos trafegam, canteiros, obras de arte, acostamentos e sinalização, estendendo-se até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa de recuo. A lei estabelece apenas o limite mínimo (art. 4º da Lei n.º 6.776/79), mas tal distância pode variar para adaptação ao relevo e a outros fatores que interfiram no desenho da rodovia, e essa reserva é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.



    Na verdade, a faixa de domínio é uma extensão de segurança, reservada para proteger a rodovia de pedestres e animais de grandes portes; bem como para possibilitar eventual obra de ampliação da estrada, como duplicação e implantação de outras pistas.



    Além desta reserva, existe uma área de 15 metros na lateral da estrada, de propriedade particular, denominada área não edificável, na qual não se pode construir por questões de segurança, nos termos do art. 4º da Lei n.º 6.766/79, in verbis: (...)



    No caso, a Concessionária que administra a via comprovou ter notificado o Réu em janeiro de 2014 (Evento 1, OUT8), acerca da construção indevida na faixa de domínio da rodovia.



    O Réu, em contestação, comprovou ter adquirido três lotes vizinhos, no início da década de 80. Dois deles não foram atingidos pela faixa de domínio, e o terceiro objeto desta ação, o Lote 24, onde o Réu mantém uma loja de cerâmicas e vasos, foi adquirido em janeiro de 1985 (Evento 35, OUT32, p. 22), antes, alega, da expansão da rodovia naquele trecho.



    De acordo com o registro imobiliário (Evento 97, OUT75), o imóvel permanece de propriedade do Réu, com a averbação da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, através da Portaria n.º 025/DES de 21/10/1985.



    Já a informação prestada pela ANTT confirma que, naquele trecho, a rodovia foi implementada em 1986 (Evento 84, OUT652).



    Ou seja, o imóvel evidentemente foi declarado de utilidade pública, mas, à época, não foi proposta a ação cabível. A ANTT não localizou o processo administrativo correspondente, apesar das várias tentativas neste sentido (Evento 225).



    O perito do juízo, em laudo complementar, confirmou que a loja em questão tem data estimada de construção de 30 anos, e está localizada a 13,60 metros do eixo da rodovia, dentro, portanto, da faixa de domínio de 25 metros no local (Evento 89), e oferece risco aos usuários da via. E estipulou o valor das benfeitorias em R$ 69.271,35, em junho de 2017.



     O Réu, ao se manifestar sobre a perícia, suscitou dúvidas quanto às conclusões do laudo, mas não impugnou concretamente o valor da indenização fixada (Evento 97), tampouco a Concessionária ou a ANTT questionaram o valor fixado (Eventos 99 e 101).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente